Tribunal: TJDFT
Processo: 0748315-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO DE SÓCIO NO POLO PASSIVO. INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de inclusão de sócio da empresa executada no polo passivo do cumprimento de sentença. A agravante sustenta que a ausência de integralização do capital social autoriza a responsabilização direta do sócio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível incluir diretamente o sócio no polo passivo do cumprimento de sentença com fundamento na solidariedade pela integralização do capital social; e (ii) estabelecer se é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio do sócio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.052 do Código Civil prevê responsabilidade solidária dos sócios apenas quanto à integralização do capital social, obrigação interna entre sócios e sociedade, não se confundindo com responsabilidade externa por dívidas da empresa.
4. O art. 513, § 5o, do CPC veda o cumprimento de sentença contra corresponsável que não participou da fase de conhecimento, exigindo procedimento próprio para inclusão.
5. A ausência de integralização do capital social não autoriza, por si só, a inclusão do sócio no polo passivo da execução, sob pena de violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
6. Jurisprudência do TJDFT confirma que a solidariedade prevista no art. 1.052 do Código Civil não implica responsabilidade direta por dívidas da sociedade sem instauração do incidente adequado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "Atingir o patrimônio do sócio exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com observância do contraditório e da ampla defesa."
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 50 e 1.052; CPC, arts. 513, § 5o, 133 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0737196-25.2022.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe 18/07/2023.